Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702232-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: AUTO POSTO DDD LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO PEREIRA SANTOS, em face de decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0702232-64.2025.8.07.9000, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que deferiu a penhora de 10% do vencimento líquido do executado, ora agravante, nos seguintes termos: “A possibilidade de penhora de percentual de salário tem sido objeto de discussão no meio jurídico, dada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Entretanto, várias são as decisões judiciais que têm autorizado a constrição de até 30% do vencimento da parte executada, desde que seja observada a proporcionalidade e razoabilidade da medida. (precedente: STJ, REsp 1.658.069/GO; 3a T. Recursal, Acordão n. 1082626, DJE 23.3.2018; 2a T. Recursal, Acordão n. 1111800, DJE 31.7.2018. III). Não se pode olvidar que, se por um lado o executado tem direito ao mínimo existencial, por outro, há o direito à satisfação executiva por parte do credor. Atenta a todos esses aspectos, entendo que é possível a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento líquido do executado, razão pela qual determino a penhora, mês a mês, nesse percentual, até a garantia total do débito, o que faço com fulcro no art. 6o da Lei no 9.099/95. Oficie-se ao órgão pagador do executado (Comando Militar da Marinha – Ministério da Defesa) para que o responsável pela folha de pagamento proceda ao imediato desconto de 10% do vencimento líquido do executado, OSVALDO PEREIRA SANTOS, CPF: 636.481.645-20, mês a mês, até a garantia total do débito R$26.014,11, depositando os valores em conta judicial perante o BRB, vinculada a este 4o Juizado Especial Cível e aberta para esse fim em um dos bancos oficiais. Deverá o órgão pagador informar este Juizado os dados dos depósitos. Intime-se o executado sobre a penhora aqui determinada para que, caso queira, ofereça embargos do devedor no prazo de 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade das verbas salariais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir os descontos no percentual de 10% do seu salário. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reconhecer a impenhorabilidade do salário. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, verifico que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em setembro de 2023 e foram realizadas diversas diligências e pesquisas pelo juízo de origem para localização de bens penhoráveis, no entanto, sem sucesso. Com efeito, em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido:"A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018). Esse também é o posicionamento das Turmas Recursais deste E. Tribunal: (Acórdão 2013686, 0701248-80.2025.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) (Acórdão 2012648, 0709384-87.2022.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (Acórdão 2023341, 0721138-39.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito da parte agravante impondo-se o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator